Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABLAÇÃO. LASER TRANSDÉRMICO. RECUSA DE COBERTURA. LEGALIDADE. TÉCNICA NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos que objetivavam a condenação da empresa requerida em autorizar/custear o procedimento cirúrgico de que necessita, bem ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Suscita a recorrente que o diagnóstico do quadro de recidiva venosa veio após a contratação do plano de saúde operado pela parte recorrida, não havendo omissão de doença pré-existente. Aduz que a médica assistente indicou o procedimento cirúrgico minimamente invasivo com laser transdérmico que se mostrou mais adequado, seguro e eficaz. Alega que não compete aos operadores dos planos de saúde a ingerência no método terapêutico indicado por profissional habilitado. Ao final, requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico (com uso de laser transdérmico) para tratamento de doença que acomete a parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. É permitido ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida por lei ao médico (Lei no 14.454/2022), sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. No julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp1.889.704/SP o STJ definiu que “a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol” – tese da taxatividade mitigada do rol da ANS.
7. O art. 10, §4o, da Lei n. 9656/98 dispõe que “a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação”.
8. Por sua vez, em recente decisão proferida no julgamento da ADI 7265, o STF firmou o entendimento de que é possível admitir, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que observados, cumulativamente, os parâmetros técnicos estabelecidos na decisão: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. (...)" (Plenário, 18.9.2025).
9. No caso, o procedimento solicitado pela recorrente não consta do rol vigente e não está especificada no rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 465. Portanto, caberia à parte autora o ônus da prova (art.373, I, do CPC) de demonstrar a imprescindibilidade de realização do procedimento com uso de laser transdérmico (ablação), sendo esse a única alternativa eficaz. A recorrente também não acostou aos autos estudo científico de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros, tais como Conitec e NatJus, que recomende a utilização da técnica, conforme previsão legal (art. 10, § 12 e 13, da Lei n. 9.656/98).
10. Nesse contexto, não obstante o quadro de saúde da parte recorrente e a ausência de cobertura obrigatória do procedimento cirúrgico vindicado, os requisitos obrigatórios impostos pelo STF não foram cumpridos, mostrando-se legítima a recusa do plano de saúde, o que afasta a suposta falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Precedente: Acórdão TJDFT n. 2065500.
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022; Lei n. 9656/98, art. 10, § 4o, 12 e 13; Resolução Normativa ANS n. 465.
Jurisprudência relevante citada: STF ADI 7265; STJ, EREsp 1886929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1889704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; TJDFT, Acórdão 2065500, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.11.2025.